Tribunal: TJES
Processo: 0000047-33.2024.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000047-33.2024.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID KAVEN OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000047-33.2024.8.08.0034

APELANTE: DEIVID KAVEN OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: ELIZEU ROCHA BINAS - BA75957, PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HISTÓRICO INFRACIONAL E APREENSÃO DE APETRECHOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime tipificado no caput do art. 33, da Lei 11.343/2006, após apreensão de crack, cocaína, maconha, balança de precisão e numerário em espécie durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se ocorreu nulidade por quebra da cadeia de custódia em razão de incerteza policial sobre o acondicionamento inicial dos entorpecentes; (ii) verificar a suficiência probatória para a manutenção da condenação por tráfico de drogas frente ao pleito de absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006; (iii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal e a ocorrência de bis in idem; e (iv) estabelecer se o histórico de atos infracionais e a posse de instrumentos de traficância obstam a aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preservação da fidedignidade entre os materiais descritos no auto de apreensão e os analisados no laudo pericial definitivo afasta a tese de quebra da cadeia de custódia, inexistindo indícios de manipulação indevida.

O princípio
pas de nullité sans grief
impede a declaração de nulidade de ato processual quando ausente prejuízo concreto para a defesa.

O depoimento de policiais militares colhido sob o crivo do contraditório reveste-se de plena eficácia probatória, especialmente quando apresenta harmonia com a apreensão de balança de precisão, dinheiro fracionado e variedade de substâncias ilícitas.

A natureza altamente deletéria do crack e da cocaína, somada à quantidade considerável para a realidade do município, autoriza a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

A utilização do binômio natureza-quantidade exclusivamente na primeira fase da dosimetria impede o reconhecimento de bis in idem.

A existência de procedimentos perante a Vara da Infância e Juventude e a posse de apetrechos típicos da mercancia de drogas demonstram dedicação a atividades criminosas, o que veda a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Eventual incerteza sobre detalhes do acondicionamento preliminar de vestígios não acarreta a imprestabilidade da prova se a integridade das amostras permanece atestada por laudo pericial.

Os depoimentos de agentes públicos possuem valor probante idôneo para fundamentar decreto condenatório quando corroborados por elementos materiais que indicam a finalidade mercantil das drogas.

A natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser analisadas com preponderância sobre as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, na fixação da pena-base.

O histórico infracional pretérito e a apreensão de balança de precisão constituem fundamentos válidos para evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas, afastando o redutor do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 4º do art. 33, art. 28 e art. 42 da Lei 11.343/2006; art. 158-A e inciso II do art. 386 do Código de Processo Penal; art. 59 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 870.640/SP; STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS; STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg-HC 847.152/MG; STF, ARE 666.334/AM; STJ, HC 725.534/SP; STJ, REsp 2.001.973-RS (Tema 1194); STJ, AgRg-REsp 2.069.393/MG; TJES, APC 0000006-72.2024.8.08.0032.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000047-33.2024.8.08.0034

APELANTE: DEIVID KAVEN OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: ELIZEU ROCHA BINAS - BA75957, PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Sustenta a defesa, em preliminar, a nulidade da prova pericial decorrente da quebra da cadeia de custódia, diante da incerteza manifestada pela única testemunha, policial militar responsável pela apreensão, quanto ao acondicionamento inicial do material entorpecente. Tal falha comprometeria a rastreabilidade e a integridade da prova, em afronta ao disposto nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, atraindo a incidência da jurisprudência do STJ, que reconhece a inadmissibilidade da prova em tais hipóteses. Diante da ausência de outros elementos de corroboração, requer o reconhecimento da ilicitude da prova e, por consequência, a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.

O juízo sentenciante refutou a tese sob a seguinte fundamentação:

“
Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, a tese não merece acolhimento. Embora a testemunha tenha demonstrado incerteza sobre detalhes do acondicionamento inicial, confirmou que o material foi apresentado à autoridade policial. O Laudo Pericial atesta o recebimento em envelopes de segurança, sem evidências de adulteração ou comprometimento da integridade das amostras.”

Pois bem.

O tema em discussão recebeu grande atenção na reforma de 2019 (“Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/19) e tem por objeto a
atribuição de critérios e parâmetros objetivos para a preservação e registro do caminho da prova, desde a sua coleta
, com o escopo de assegurar
“que a prova valorada é exatamente e integralmente aquela que foi colhida”
(princípio da “mesmidade”)
1
, bem como para garantir a lisura e a validade das provas, maximizando-se o devido processo legal.

A definição legal é trazida no
caput,
do art. 158-A, do Código de Processo Penal, pelo qual
“Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”
, e, embora o §3º, do art. 158-A, do Código de Processo Penal, enfoque a cadeia de custódia apenas sobre os vestígios (“objeto ou material bruto”), a doutrina reforça que
tal mecanismo garantidor se aplica a todo e qualquer elemento probatório.
2
.

Além dessas observações, relembro que a doutrina
3
e a jurisprudência vêm ponderando que eventual interferência na cadeia de custódia da prova
não implica necessária e automaticamente a sua imprestabilidade,
devendo ser sopesada pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (STJ, AgRg no HC n. 870.640/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025
4
).

Com efeito, a relevância da cadeia de custódia reside em assegurar a máxima confiabilidade da prova (autenticidade e integridade) e permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, mas não pode ser fundamento para protelar o prosseguimento do processo, nem para perquirir questões laterais, insignificantes e de pouca repercussão concreta sobre a higidez probatória.

Ademais, a alegação de nulidade no processo penal rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato se de sua inobservância não resultar prejuízo concreto para a parte que a alega.

Na espécie, o Auto de Apreensão nº 534.3.00106/2024,
assinado pela autoridade policial
, descreve os entorpecentes que foram apreendidos. Corroborando a integridade dos vestígios, observa-se que as exatas quantidades e naturezas das drogas descritas no Auto de Apreensão são as mesmas que foram submetidas a exame e confirmadas pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (ID 17317452), o que evidencia a manutenção e a fidedignidade da prova material ao longo da persecução penal, não havendo indícios concretos de violação da cadeia de custódia.

Destarte, ainda que o policial tenha demonstrado incerteza sobre detalhes sobre o acondicionamento preliminar no material apreendido, não há indícios de manipulação indevida.

Com efeito, a alegada "contaminação da prova" não se sustenta como vício processual.

À vista do exposto, REJEITO as preliminares suscitadas.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

DEIVID KAVEN OLIVEIRA DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici/ES (ID 17317459), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

A defesa técnica, em suas razões recursais de ID 17317466, argumenta, no mérito, que a condenação baseou-se exclusivamente em prova policial, desprovida de elementos externos de corroboração, como relatos de usuários ou registros de atividade mercantil, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006. Alternativamente, pleiteia a revisão da dosimetria para afastar
bis in idem
na valoração da quantidade da droga. Postula, também, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da mesma lei, ao argumento de que o réu é primário e ausentes circunstâncias que autorizem sua exclusão. Por fim, pleiteia o direito de recorrer em liberdade.

Emerge da Denúncia que, no dia 13/11/2024, por volta das 05h30min, na Rua Projetada, s/nº, Bairro Vila Nova, Ponto Belo/ES, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 5000719-53.2024.8.08.0034, bem como prisão temporária tombada sob o nº 5000762-87.2024.8.08.0034, o réu DEIVID KAVEN OLIVEIRA DOS SANTOS fora preso em flagrante delito mantendo em depósito/guardando consigo instrumentos comumente utilizados nas atividades do tráfico de entorpecentes, bem como drogas ilícitas, sem autorização legal para tanto ou em desacordo com determinação regulamentar, a saber: 12 (doze) pedras de crack, 01 (um) papelote grande de cocaína, uma parte de 01 (um) tablete de maconha, com aproximadamente 11 (onze) cm de largura, 06 (seis) cm de comprimento e 05 (cinco) cm de altura, além de R$ 109,00 (cento e nove reais) em notas variadas e 01 (uma) balança de precisão.

Consta dos autos que, em cumprimento à ordem judicial mencionada, a Equipe do Serviço de Inteligência da P2 se deslocou até a residência do réu e, após entrarem, sem maiores obstáculos, o localizaram. Ato contínuo, fora realizado busca pessoal, não sendo localizado material ilícito, entretanto, no interior da residência, os policiais encontraram uma sacola contendo os entorpecentes já descritos.

Em sede policial, o réu relatou que os entorpecentes apreendidos eram para seu consumo pessoal.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o e. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada pelo Boletim Unificado (ID ID 17317390, pp. 06/12), pelo Auto de Apreensão (ID 17317390, p. 37), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 17317390, p. 38) e pelo Laudo Químico Definitivo (ID 17317452).

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do apelante.

O Policial Militar Ruan Rodrigues de Souza, em depoimento judicial firme e coerente, narrou com detalhes as circunstâncias da prisão. Confira-se parte da transcrição:

Que participou da diligência para cumprimento do mandado de busca e apreensão. (...) Que não houve necessidade de uso de força para entrar na residência. Que, pelo que se recorda, a entrada foi tranquila. Que não se recorda onde e a forma como as drogas estavam acondicionadas. Que quem iniciou as buscas no imóvel foi outra equipe. Que quando chegou, a busca já estava em andamento. (...) Que não havia abordado o réu em momento anterior, mas havia informações do serviço de inteligência e da força tática de que o réu estava envolvido na traficância. Que chegou a ver as drogas apreendidas no local. Que se recorda que tinha uma quantidade de maconha (meio tablete
mais ou menos
) e também havia cocaína.
Que a apreensão foi acima do normal do dia a dia, por se tratar um Município pequeno, tratando-se de uma quantidade considerável. (...) Que a cocaína estava disposta em pinos. Que a maconha tava fora da embalagem. Que não se recorda do crack. Que as drogas foram levadas do jeito que estavam. Que acredita que as drogas foram entregues pelo escrivão para ser feita a cadeia de custódia. Que reafirma que foi feito o procedimento de praxe

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

A narrativa do militar Ruan Rodrigues de Souza é convergente com os elementos colhidos na fase inquisitorial, ratificando que a diligência foi motivada por informações prévias dos serviços de inteligência acerca da participação do apelante no comércio de entorpecentes.

A versão apresentada pelo réu na esfera policial, no sentido de que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao seu consumo pessoal, revela-se isolada e incompatível com o cenário fático delineado. A variedade das substâncias encontradas (crack, cocaína e maconha) somada à apreensão de uma balança de precisão e de dinheiro fracionado, constitui prova segura da finalidade mercantil do material.

Ademais, o testemunho judicial enfatizou que a quantidade apreendida era 'acima do normal' para a realidade local, reforçando o juízo de reprovabilidade da conduta e a tipicidade do crime de tráfico.

Portanto, a condenação baseia-se em um conjunto probatório robusto e harmônico, que integra a prova oral judicializada aos elementos materiais de apreensão, sendo inviável acolher o pleito de absolvição ou de desclassificação para a infração prevista no art. 28, da Lei de Drogas.

Em relação à dosimetria da pena, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em virtude da valoração da natureza e quantidade de drogas apreendidas.

É sabido que, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade de drogas serão analisados com preponderância sobre as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 666.334/AM, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
.

Ao seu turno, a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no HC 725.534/SP, julgado em
27/4/2022
, firmou a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida,
tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos,
desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

Na espécie, a valoração negativa de tais vetores mostra-se acertada. Conforme demonstram o Auto de Apreensão e o Laudo Químico Definitivo, foram arrecadados crack, cocaína e expressivo tablete de maconha. Quanto à natureza, sobressai nocividade extrema do crack e da cocaína, substâncias de alto potencial aditivo que causam devastação social e exigem resposta penal recrudescida.

Noutro giro, a quantidade apreendida deve ser interpretada sob o prisma da realidade local. Nesse diapasão, revela-se fundamental o depoimento judicial do policial militar Ruan Rodrigues de Souza, o qual asseverou que a apreensão foi 'acima do normal do dia a dia', classificando-a como 'considerável' por se tratar de município pequeno do interior.

Dessa forma, a diversidade de substâncias altamente deletérias, aliada ao volume de entorpecentes, justifica plenamente a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

Impõe-se ressaltar que a aferição do binômio quantidade-natureza de entorpecentes foi mensurado, exclusivamente, na primeira fase dosimétrica, não havendo, portanto, configuração de
bis in idem
.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual a pena intermediária foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Embora a Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp 2.001.973-RS. (Tema repetitivo 1194), no dia 10/9/2025, tenha revisado a Súmula n. 630 para considerar como confissão a declaração do réu que admite a posse ou a propriedade de drogas para uso próprio, deixo de atenuar a pena em razão do óbice previsto na Súmula n. 231, também do STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

Por fim, na terceira fase, agiu corretamente o juízo primevo em afastar a benesse do tráfico privilegiado com base no histórico de atos infracionais análogos.

Nesse diapasão, consta dos autos que o apelante respondeu a sete procedimentos perante a Vara de Infância e Juventude (ID 17317393).

Com amparo no contexto delineado, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO INFRACIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do histórico infracional para afastar o redutor, desde que demonstrada concretamente a dedicação a atividades criminosas. (STJ; AgRg-REsp 2.069.393; Proc. 2023/0147094-6; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 09/09/2025; DJE 16/09/2025)

Soma-se a esse contexto, ainda, a apreensão de balança de precisão e dinheiro em notas fracionadas, reforçando a imersão do apelante em atividades criminosas. Nesse sentido, a jurisprudência orienta-se no sentido de que a apreensão de instrumentos e dinheiro trocado são vetores idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, uma vez que tais circunstâncias são incompatíveis com a figura do traficante iniciante ou eventual
5
. Portanto, demonstrada a dedicação às atividades criminosas, revela-se inviável a aplicação da minorante pretendida.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
LOPES JUNIOR, Aury.
Direito processual penal.
17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 656-657.

2
LOPES JUNIOR, Aury.
Direito processual penal.
17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

p. 657.

3
PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 25.ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 547.

4
"O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade"

5
Nesse sentido: “Em reforço argumentativo, o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não deve ser reconhecido, considerando a apreensão de apetrechos típicos do tráfico (balança, rádios comunicadores e materiais para embalo), em consonância com a jurisprudência do STJ.” (TJES, APC 0000006-72.2024.8.08.0032. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 11/6/2025).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)